Tribunal: TJPA
Processo: 0800224-97.2022.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800224-97.2022.8.14.0023

APELANTE: REGIANE DE OLIVEIRA FREITAS

APELADO: MUNICIPIO DE IRITUIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
APELANTE APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. FEITO JULGADO IMPROCEDENTE. TEMA 683 DO STF. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela ora apelante e por Rosineres de Oliveira Ramos em desfavor do Município de Irituia, julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC;

III – Compulsando os autos, constata-se que a apelante foi aprovada no Concurso Público nº 001/2017, promovido pelo Município de Irituia, para o cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural, ficando, ao final do certame, classificada em cadastro de reserva, visto que obteve a 81ª (octogésima primeira) colocação, sendo que o edital do concurso público previa o preenchimento de 70(setenta) vagas para o referido cargo;

IV – A apelante ingressou com a mencionada ação após o prazo de validade do certame, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos, tendo em vista
o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, que, ao concluir o julgamento do RE 766304,
fixou a seguinte tese ao tema 683 de repercussão geral:
"Ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

V – Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de

17
a 24
de junho
de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

Regiane de Oliveira Freitas
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela ora apelante e por Rosineres de Oliveira Ramos em desfavor do
Município de Irituia,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (
Num. 17602684 - Pág. 1/6)
, a patrona da apelante narrou que, na ação supramencionada, a recorrente e
Rosineres de Oliveira Ramos pleitearam suas nomeações e posses em razão da aprovação, no cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural, no Concurso Público realizado pelo Município de Irituia.

Salientou que a apelante ficou classificada na 81ª (octogésima primeira) colocação, sendo que o edital do referido certame previa o preenchimento de 70(setenta) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau, após a instrução processual, proferiu a sentença recorrida, arguindo que a ação ajuizada pela apelante foi manejada após o prazo de validade do certame.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade da sentença monocrática, aduzindo que restava patente o direito da apelante a ser nomeada e empossada no cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural em decorrência de sua aprovação no Concurso Público realizado pelo Município de Irituia.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 17602687 - Pág. 1).

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
17737621 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17828186 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela ora apelante e por Rosineres de Oliveira Ramos em desfavor do
Município de Irituia
,
julgou improcedente a referida ação, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Na referida ação, a apelante e
Rosineres de Oliveira Ramos

postulavam suas nomeações e posses em razão da aprovação, no cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural, no Concurso Público nº 001/2017, promovido pelo Município de Irituia, entretanto, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida, arguindo que a ação foi ajuizada após o encerramento do prazo de validade do mencionado certame.

Ressalto
que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

No caso dos autos, a apelante
ficou classificada na 81ª (octogésima primeira) colocação, sendo que o edital do referido certame previa o preenchimento de 70(setenta) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica – Zona Rural.

Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que a recorrente passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito à nomeação nos cargos pelos quais obtiveram aprovação, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do concurso.

Entretanto, a apelante e a outra requerente ajuizaram a ação supramencionada após o prazo de validade do certame, motivo pelo qual, o referido feito efetivamente deve ser julgado improcedente em razão do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, que, ao concluir o julgamento do RE 766304,
fixou a seguinte tese ao tema 683 de repercussão geral:
"Ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame”.

Por conseguinte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento firmado no Pretório Excelso.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
17
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/06/2024